Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DECLARATÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. O autor requereu a reinclusão na apólice de seguro de vida, a anulação do rebaixamento do plano e a restituição de eventuais valores quitados a maior. O valor da causa foi estabelecido em face do somatório das apólices de seguro de vida. Ora, a presente ação declaratória não possui condenação, nem proveito econômico e o valor da causa - o somatório das duas apólices - não espelha o proveito econômico efetivo ou sequer hipotético, uma vez que a parte somente pedia a reinclusão na apólice. 2.1 Assim, não há proveito econômico inovador para o autor, motivo pelo qual é cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais.

3. Julgamento mantido, em juízo de retratação. Honorários fixados por equidade.